Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E EXCESSO DE LINGUAGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DE QUATRO DENUNCIADOS. DESPRONÚNCIA DE UM DOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de dois homicídios qualificados.
2. A decisão impugnada pronunciou três dos recorrentes, por duas vezes, pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídios qualificados pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas), e pronunciou dois dos recorrentes como incursos, por duas vezes, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial são válidos ou inválidos; (iii) verificar se há indícios suficientes para pronúncia dos recorrentes; (iv) examinar a plausibilidade das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia apresenta linguagem sóbria e comedida, limitando-se à exposição dos indícios de materialidade e autoria, sem emitir juízo de valor sobre a responsabilidade dos denunciados, inexistindo excesso de linguagem.
5. Os reconhecimentos fotográficos observaram os procedimentos legais dos artigos 226 e 228, ambos do Código de Processo Penal.
6. Os indícios de autoria delitiva de quatro recorrentes são suficientes para a pronúncia.
7. As qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.
8. Em relação a um dos recorrentes, os indícios de autoria não foram confirmados em Juízo, devendo este ser despronunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso desprovido de quatro recorrentes.
10. Recurso provido de um dos recorrentes, que foi despronunciado.
Teses de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve ter linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
2. É válido o reconhecimento fotográfico que atende aos ditames dos artigos 226 e 228, ambos do Código de Processo Penal.
3. Se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou participação, o denunciado será pronunciado. De outro lado, não confirmados em Juízo os indícios de autoria ou participação, o acusado será impronunciado.
4. As qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 121, § 2o, incisos I e IV; artigo 29; CPP, artigos 226, 228, 413 e 414, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025. STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020. STJ, HC n. 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.975/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.208.416/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025. STJ, EDcl no AREsp n. 2.882.824/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.06.2025. STJ, HC n. 968.613/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 196.572/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 09.08.2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.097.754/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. STJ, HC n. 746.873/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.740.921/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.11.2018. STF, HC n. 180144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020.